Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição da executada Rita Hosana Adeodato, ao ID 55386458, e da impugnação dos executados Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Rossana de Almeida Mesquita, Sueli Pereira de Paula, Rogélia Borges de Menezes e José Alves de Sousa, ao ID 55403815. Além disso, manifeste-se, também, acerca dos Avisos de Recebimento – AR, devolvidos sem cumprimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora